Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANA MARIA COSTA, ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, CELIO RODRIGUES PEREIRA, ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO, FATIMA REGINA AMARAL PINHEIRO, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, JOÃO GUILHERME FACANHA RAMOS, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO, LAERTE TADEU AUAD, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA, NOBU ASHIUCHI, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA, RICARDO SILVA GUAZZILLI, ROSEANE PEREIRA DE DEUS, RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA, ARNALDO LUCIO GUIMARAES, MARIA INES LAGO ROCHA DE ALMEIDA, GERALDO PEREIRA DA COSTA, JOSÉ PORTELA IBIAPINA, MARIA DE LOS ANGELES ARMENTIA FUJISHIMA, MARIA FUESCISLA DE FELIPE MARTINEZ, MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA FRAZAO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, RIZORAIZE DE SALES UCHOA, SUZETE SILVA LEME VILELA, ADMILTA SERAFIM DE MELO, ADRYANA JERICO PINTO COELHO, CRISTIANE MARIA ALCANTRA BATISTA FERREIRA, EDUARDO FELIX LEURA, ELYSIO MORAES GARCIA, GUARACI LELIS BELEZA, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CRAVEIRO PORTELA E UBALDO GAIA SOUTO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANA MARIA COSTA, ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, CELIO RODRIGUES PEREIRA, ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO, FATIMA REGINA AMARAL PINHEIRO, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, JOÃO GUILHERME FACANHA RAMOS, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO, LAERTE TADEU AUAD, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA, NOBU ASHIUCHI, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA, RICARDO SILVA GUAZZILLI, ROSEANE PEREIRA DE DEUS, RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA, ARNALDO LUCIO GUIMARAES, MARIA INES LAGO ROCHA DE ALMEIDA, GERALDO PEREIRA DA COSTA, JOSÉ PORTELA IBIAPINA, MARIA DE LOS ANGELES ARMENTIA FUJISHIMA, MARIA FUESCISLA DE FELIPE MARTINEZ, MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA FRAZAO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, RIZORAIZE DE SALES UCHOA, SUZETE SILVA LEME VILELA, ADMILTA SERAFIM DE MELO, ADRYANA JERICO PINTO COELHO, CRISTIANE MARIA ALCANTRA BATISTA FERREIRA, EDUARDO FELIX LEURA, ELYSIO MORAES GARCIA, GUARACI LELIS BELEZA, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CRAVEIRO PORTELA E UBALDO GAIA SOUTO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Defiro o pedido de ID 19174194 e passo a analisar cada item. 2.1. Quanto ao credor JOSÉ ROBERTO BORGATTO que teve a preferência deferida em decisão nas fls. 396/398 – ID 8286821 e fls. 399/404 – ID 8286842, cumpra-se a mencionada decisão por meio da qual foi deferida preferência constitucional ao credor JOSÉ ROBERTO BORGATTO. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 2.2. Quanto aos credores: AMAURY AMARAL DA SILVA e MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA passo a apreciar os pedidos de preferência constitucional. O(s) credor(es) AMAURY AMARAL DA SILVA (ID ́s 15659277/15659284) e MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA (fls. 426/438 – ID 8286842 e fls. 439/442 – ID 8286860) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) AMAURY AMARAL DA SILVA e MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição Bancária. 3. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) FERNANDO GONÇALVES LYRIO (ID 20465986), SOLIMAR PEREIRA DE ABREU (ID 20465986) e ROMULO CESAR GONCALVES (ID 20638277), com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Por fim, defiro o pedido de ID ́s 21869296/21869303 e passo a analisar cada item. 4.1. Quanto ao credor GLAUCIO MARQUES DA SILVA há informação nos autos de fl. 20 – ID 21869298 de falecimento e requerimento de certidão de Crédito para fins de inventário. Com isso, à Secretaria da COORPRE para expedir a referida certidão. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4.2. A seguir, passo a apreciar os pedidos de preferência por idade pendentes: 1 ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA 262.044.876 Idade 2 ANA LUCIA SILVEIRA RUSKY 553.100.529 Idade 3 ANTONIO CORREIA DA SILVA 208.628.064 Idade 4 CARLOS HUMBERTO SOUSA SILVA 185.968.605 Idade + Certidão de Crédito devolvida + Isenção de Imposto de Renda 5 HELEM SELMA DE ABREU FREITAS 224.543.141 Idade 6 HELIO BUSON FILHO 150.005.161 Idade 7 JOAO EDUARDO SIMIONATTO 246.957.931 Idade 8 LEILA IBRAHIM BAYEH DE RESENDE 244.378.911 Idade + Isenção de Imposto de Renda 9 MARILEI FERREIRA ADORNO/MARILEI ADORNO SOUSA 283.564.701 Idade 10 RACHEL ELIZA COLLINS CAMPEDELLI 137.280.163 Idade 11 RUBENS NELSON MORATO FERNANDES 365.617.466 Idade 12 WANDA LICOA BARBALHO SILVA DE LOPAPA 175.563.254 Idade O(s) credor(es) da TABELA ACIMA (ID ́s 21869296/21869303) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) 1 ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA 262.044.876 Idade 2 ANA LUCIA SILVEIRA RUSKY 553.100.529 Idade 3 ANTONIO CORREIA DA SILVA 208.628.064 Idade 4 CARLOS HUMBERTO SOUSA SILVA 185.968.605 Idade + Certidão de Crédito devolvida + Isenção de Imposto de Renda 5 HELEM SELMA DE ABREU FREITAS 224.543.141 Idade 6 HELIO BUSON FILHO 150.005.161 Idade 7 JOAO EDUARDO SIMIONATTO 246.957.931 Idade 8 LEILA IBRAHIM BAYEH DE RESENDE 244.378.911 Idade + Isenção de Imposto de Renda 9 MARILEI FERREIRA ADORNO/MARILEI ADORNO SOUSA 283.564.701 Idade 10 RACHEL ELIZA COLLINS CAMPEDELLI 137.280.163 Idade 11 RUBENS NELSON MORATO FERNANDES 365.617.466 Idade 12 WANDA LICOA BARBALHO SILVA DE LOPAPA 175.563.254 Idade , para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição Bancária. 5. Por derradeiro, defiro o pedido de “expedição de certidão para fins de inventário”, formulado por Esmeraldino Henrique da Silva, viúvo do(a) credor(a) DELCI RUFINO DA SILVA E SILVA (id 22481967). Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão e, após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida retirada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto